Tribunal: STF
Processo: AO 1510
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-16
Data de publicação: 2011-03-16

Ementa:
AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRATURA. ABONO VARIÁVEL. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO. INTERESSE ESPECÍFICO DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, I, n, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N. 10.474/2002. PARÂMETRO DE CÁLCULO. LEI N. 9.655/98. EC 19/98. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO E EXAURIMENTO DOS EFEITOS. LEI N. 11.143/2005. NÃO-INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 


1.  Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da causa (art. 102, I, n, da Constituição Federal). Precedentes. 




2.   A fixação do valor correspondente ao abono variável, instituído pela Lei n. 9.655/98, somente veio a ser efetivada em 2002, com a edição da Lei n. 10.474/02. 




3.  A Lei n. 10.474/2002 fixou o valor necessário para a concretização do abono variável de forma integral e definitiva. Inviável a pretensão de se fazer incidir legislação posterior, de 2005, fixadora de novo subsídio. Precedentes. 




4.  Improcedência da ação.